Tribunal: TJDFT
Processo: 0019422-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO FINAL DA OBRA. ENTREGA DAS CHAVES E NÃO A DATA DA EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE”. PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR ANTES DO RECEBIMENTO DO BEM LIVRE DE VICIOS. MORA DA PROMITENTE VENDEDORA RECONHECIDA. ONUS DA SUCUMBENCIA DISTRIBUIDO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recurso do réu, no ponto concernente a redução da multa contratual, não deve ser conhecido, já que a matéria não foi deduzida na origem, configurando inovação recursal, prática vedada em nosso ordenamento jurídico, já que implica supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição.

2. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais.

3. Só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes-compradores e não pela mera obtenção do "habite-se", segundo forte entendimento jurisprudencial. 3.1. Quitado o contrato pelo promitente comprador antes do recebimento do bem sem vícios, mostra-se insubsistente a tese da empresa de que houve prévia mora do consumidor.

4. É pacífico o entendimento jurisprudencial que a incorporadora/construtora é responsável por todas as despesas relativas ao imóvel comprado na planta, incluindo taxas condominiais e impostos, até que os adquirentes obtenham a posse direta da unidade imobiliária, o que ocorre somente com o recebimento das chaves. Precedentes.

5. O ônus da sucumbência nas ações condenatórias deve ser arbitrado conforme o proveito econômico obtido pelas partes. 5.1. Na situação em tela, embora a parte autora tenha sucumbido em maior parte, o benefício econômico por ela obtido não justifica a sua condenação integral neste ônus, sendo correta a sentença que a imputou a responsabilidade por 2/3 (dois terços) destas despesas.

6. Apelação parcialmente conhecida e, no ponto, desprovida.